Tribunal: CARF
Processo: 10820.900605/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900605/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.322 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
ARALL ARAÇATUBA REPRESENTAÇÕES, ALIMENTAÇÃO E
LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexada aos autos
cópia integral da DIPJ 2009, relativa ao ano-calendário 2008, ativa e, se houver, da(s)
retificada(s), bem como para cientificar a contribuinte e intimá-la, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
152/156) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 130/134, que indeferiu o PER 21229.88927.081009.1.6.03-3004 e
não homologou a compensação constante da DCOMP 40515.28548.231209.1.3.03-8462, de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900605/2014-14
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900605/2014-14

crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 informado no
montante de R$ 4.343,46 e reconhecido no valor de R$ 0,00, tendo em vista a não confirmação
das retenções de CSLL com código de receita 5952 efetuadas pelas fontes pagadoras CNPJ no
43.763.192/0001-09 (R$ 1.402,64) e 60.409.075/0029-53 (R$ 6.557,21).
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/04), a contribuinte apresentou,
em síntese, as alegações a seguir transcritas do relatório do acórdão a quo, instruídas com o
extrato parcial de DIPJ às folhas 13/15 e as notas fiscais às folhas 16/127:
a) alega que improcede a diferença de R$ 7.959,85 apurada pela autoridade fiscal
porquanto:
. o valor de R$ 24.724,71 informado na linha 72 (CSLL retida por PJ Direito
Privado) da ficha 17 coincide exatamente com a soma da CSLL retida de R$ 24.724,71 da
ficha 54 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuições Previdenciárias
retida na Fonte);
. a fiscalização considerada não confirmado o montante de R$ 7.959,85 de
retenções da fontes pagadoras CNPJ 43.763.192/0001-09 e 60.409.075/0029-53, que
deveriam ter sido informadas à RFB na DIRF;
. junta cópia de todas as notas fiscais emitidas para os CNPJ’s 43.763.192/0001-09
(retenções no valor total de R$ 1.402,64) e 60.409.075/0029-53 (retenções de 6.557,21).
b) Conclui que restou comprovado o saldo negativo de R$ 4.343,46 de CSLL
informado na linha 76 da Ficha 17.
No acórdão a quo, mediante consulta da DIRF 2004, foi confirmada a retenção de
R$ 6.278,09 de CSLL da fonte pagadora CNPJ 60.409.075/0001-52, tendo sido reconhecido
direito creditório de R$ 2.661,70 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 (saldo
de R$ 3.616,39 de CSLL a pagar apurado pela DRF/Araçatuba deduzido da retenção de CSLL de
R$ 6.278,09) e determinada a homologação da compensação declarada nos autos, até o limite do
crédito reconhecido.
Ciência do acórdão DRJ em 11/03/2016 (folha 158). Recurso voluntário
apresentado em 07/04/2016 (folha 159).
A recorrente, às folhas 159/160, em síntese do necessário reitera seus argumentos
anteriores e, apresenta, para comprovação, os documentos às folhas 161/162.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900605/2014-14

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O comprovante anual de retenção de CSLL, Cofins e PIS/PASEP, à folha 161, a
seguir reproduzido, referente à fonte pagadora Nestlé Brasil Ltda, CNPJ 60.409.075/0001-52,
informa rendimentos no montante de R$ 671.170,60 e retenção de código 5952 (4,65%) no valor
de R$ 29.193,11, o que corresponde a retenção de CSLL (1%) no valor de R$ 6.278,09, o exato
valor constante da DIRF e já confirmado no acórdão recorrido:

O comprovante anual de retenção de CSLL, Cofins e PIS/PASEP, à folha 162, a
seguir reproduzido, referente à fonte pagadora Chade & Cia Ltda, CNPJ 43.763.192/0001-09,
informa rendimentos no montante de R$ 132.234,00 e retenção de código 5952 (4,65%) no valor
de R$ 6.148,91, o que corresponde a retenção de CSLL (1%) no valor de R$ 1.322,35:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900605/2014-14

Resta saber se os rendimentos informados nos mencionados comprovantes foram
regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2009, relativa ao ano-calendário 2008, ativa e, se
houver, da(s) retificada(s), bem como para cientificar a contribuinte e intimá-la, no prazo de 30
dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital